Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721779-07.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. C. D. O. APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória de urgência em sede de apelação cível interposta por EDVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA contra a sentença (ID 237553270) proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, na ação de mandado de segurança. A parte apelante sustenta a ocorrência de dano processual decorrente da negativa da prestação jurisdicional e do julgamento citra petita, alegando que a sentença deixou de analisar o pedido de reconhecimento de abuso de autoridade formulado na inicial do mandado de segurança. Argumenta que o juízo monocrático se limitou a examinar o cerceamento de defesa, ignorando provas documentais que demonstrariam perseguição e ilegalidade administrativa, inclusive despachos e portarias que determinaram sua remoção para localidade distante, configurando dupla punição. O agravante enfatiza que a Ordem de Serviço no 159, que determinou sua lotação temporária na Diretoria de Gestão de Pessoas e instaurou processo disciplinar, já teria perdido eficácia, pois transcorrido o prazo legal sem qualquer instrução ou conclusão. Sustenta que tal ato, além de arbitrário, foi utilizado para mascarar irregularidades administrativas, apontando inclusive diligências do Ministério Público e da Polícia Civil que indicariam vícios de finalidade e motivação no PAD. Invoca dispositivos do CPC (arts. 294, 299, 932, II e 1.012, §§ 3o e 4o) para justificar a concessão de tutela provisória no curso da apelação, destacando risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso. Como fundamentos secundários, menciona a manifestação do MPDFT que reconheceu nulidades no processo disciplinar, a ausência de contraditório efetivo e a violação ao devido processo legal. Reitera que a sentença e os embargos de declaração (ID 241315470) não enfrentaram tais questões, reforçando a necessidade de reforma. Ao final, requer a concessão de tutela provisória para determinar seu imediato retorno às funções originais, sob pena de multa diária. Preparo recolhido no ID 75774610. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. Embora sejam relevantes os argumentos trazidos pelo apelante, não verifico a presença, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado da ausência de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendidos pelo recorrente. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela de urgência. Assim, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do recurso, quando os argumentos invocados pelo apelante serão analisados com profundidade que a complexidade do caso requer. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Ante o exposto,INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito da apelação. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator